Tribunal: STF
Processo: ARE 1549044
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI N. 6.763/1975 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. TAXA DE INCÊNDIO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.411. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual negado provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a observância, pelo Tribunal de origem, da modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 4.411, além da impertinência da evocação do Tema 1.282/RG ao caso concreto.

    2. A parte agravante alega que a decisão agravada entra em contradição com a ótica adotada na Rcl 72.007, a revelar que, uma vez voltada a ação à restituição de valores pagos, o quadro não se amoldaria a quaisquer das ressalvas versadas na modulação operada na ADI 4.411. Sustenta a pertinência do aludido entendimento com o caso concreto, no qual postulada a restituição de valores indevidamente recolhidos, concernentes a fatos geradores anteriores a 1º de setembro de 2020. Pondera que o objeto do Tema 1.282/RG guarda ligação com a aplicação da compreensão firmada na ADI 4.411.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A controvérsia consiste em: (i) saber se o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a modulação dos efeitos ocorrida no julgamento da ADI 4.411 ED; e (ii) se o Tema 1.282/RG se aplica ao debate.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. No julgamento da ADI 4.411, o STF declarou a inconstitucionalidade dos arts. 113, IV, §§ 2º e 3º; 115, § 2º, I, “b”, II, III, “b” e “c”; 116, § 1º, bem como do item 2.2 da Tabela B do Anexo da Lei n. 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais (com a redação conferida pela Lei mineira n. 14.938/2003), em razão da impossibilidade de introduzir-se, como obrigação do contribuinte, taxa para prevenção e combate a incêndios.

    5. Ao apreciar os embargos de declaração opostos em face da ADI 4.411, o Plenário modulou a eficácia do pronunciamento, de modo que a declaração de inconstitucionalidade fosse observada a partir da data de publicação da ata de julgamento, 1º de setembro de 2020, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas e, também, os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.

    6. O mandado de segurança que deu origem ao recurso extraordinário foi impetrado em 29 de maio de 2019, momento anterior à publicação da ata de julgamento da ação direta, enquadrando-se na ressalva operada em sede de modulação de efeitos.

    7. A tese fixada no RE 1.417.155, paradigma do Tema 1.282/RG, não guarda pertinência com o caso concreto, o qual se vincula à declaração de inconstitucionalidade do art. 113, IV, da Lei mineira n. 6.763/1975, proferida no julgamento da ADI 4.411.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Agravo interno desprovido.